Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. VENDER E TER EM DEPÓSITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa de um dos réus recorre buscando a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa dos vetores da culpabilidade e da conduta social, alteração do critério matemático, reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação da fração redutora máxima, e isenção ou redução da pena de multa. A Defesa do corréu, por sua vez, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado no patamar máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação de um dos réus; (ii) estabelecer se a dosimetria das penas aplicadas deverá ser revista, especialmente no que diz respeito à valoração das circunstâncias judiciais, ao quantum da pena fixada e à aplicação do tráfico privilegiado, bem como em relação à fração de redução; e (iii) verificar a possibilidade de exclusão ou isenção da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais, reconhecimento por testemunha e depoimentos de policiais, que relataram a comercialização contínua de crack na distribuidora em que os réus foram presos.
4. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois o usuário abordado pelos policiais identificou um dos réus como a pessoa que lhe vendeu drogas, além do que os depoimentos policiais, assim como as mensagens de celular constantes da perícia técnica, comprovam o envolvimento na traficância.
5. A valoração negativa da culpabilidade baseada na prática de múltiplas condutas nucleares do tipo penal deve ser afastada, pois o crime de tráfico admite condutas alternativas e o fato de o réu ter em depósito e vender drogas não é fundamento idôneo para exasperação da pena-base.
6. A negativação do vetor das circunstâncias do crime e da conduta social deve ser mantida, porquanto a droga apreendida (crack) tem alto poder viciante e a quantidade apreendida (13,53g) permitiria a confecção de mais de 135 porções individuais.
7. O critério matemático adotado pelo magistrado é amplamente aceito pela jurisprudência, não havendo razões para alteração para o critério escolhido pela Defesa.
8. A pena de multa não pode ser excluída, pois decorre de norma cogente e foi fixada no valor mínimo legal, compatível com as condições econômicas do réu.
9. Mantém-se a fração de redução de 1/2 na aplicação do tráfico privilegiado, pois o réu possui condenação criminal e as circunstâncias do crime revelam sofisticação criminosa e planejamento estratégico, impedindo a redução da pena na fração máxima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 11.343/2006, artigos 33, caput, 28 e 42.